Tribunal: TJBA
Processo: 0503028-62.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503028-62.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, CELSO LUIZ PASQUALLI FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO NO PLANO NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI 9.656/98. COMPANHEIRA GESTANTE. OMISSÃO DA OPERADORA SOBRE O DIREITO DE CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHEIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503028-62.2017.8.05.0274
, em que figuram como recorrentes/recorridos AILTON SILVA SANTOS e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO à apelação e NÃO CONHECER do recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.